Tribunal: TJSP
Processo: 0000816-67.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Palavras e reconhecimento da vítima e testemunhas – Validade - Ademais, provas colhidas no inquérito policial, quando confirmadas pelo conjunto probatório produzido em Juízo, não devem ser descartadas – Versão do réu totalmente isolada e contraditória - Quadro probatório que é o bastante para ensejar a

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Palavras e reconhecimento da vítima e testemunhas – Validade - Ademais, provas colhidas no inquérito policial, quando confirmadas pelo conjunto probatório produzido em Juízo, não devem ser descartadas – Versão do réu totalmente isolada e contraditória - Quadro probatório que é o bastante para ensejar a condenação – Causa de aumento devidamente configurada – Inviabilidade do pleito desclassificatório - Pena e regime bem fixados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000816-67.2017.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
RAFAEL VINICIUS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
2
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072
Origem: 2a Vara Judicial/Bebedouro
Magistrado: Dr. Luiz Fernando Silva Oliveira
Apelante: RAFAEL VINICIUS DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público
Voto no 39738
APELAÇÃO
ROUBO MAJORADO
Materialidade e
autoria delitivas nitidamente demonstradas
Palavras e
reconhecimento da vítima e testemunhas
Validade -
Ademais, provas colhidas no inquérito policial, quando
confirmadas pelo conjunto probatório produzido em Juízo,
não devem ser descartadas
Versão do réu totalmente
isolada e contraditória - Quadro probatório que é o bastante
para ensejar a condenação Causa de aumento devidamente
configurada
Inviabilidade do pleito desclassificatório -
Pena e regime bem fixados Recurso desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto por RAFAEL VINICIUS DOS SANTOS, em
face da r. sentença de fls. 232/237, que o condenou à pena
de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 14 dias-multa, pela
prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal.
Narra a denúncia que, no dia 06 de
novembro de 2016, por volta de 15h20min, na Rua
Venezuela, no 48, Jardim Progresso, cidade e Comarca de
Bebedouro, o ora apelante subtraiu, para si, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, contra
Paulo Bento, uma motocicleta, Honda/CG 150 Fan ESI, de
cor vermelha, placa ESM-9698 de Bebedouro/SP, avaliada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
3
indiretamente em R$ 5.579,00. Segundo se apurou, a vítima
tinha acabado de chegar e estacionava a sua moto no
corredor de sua residência, quando o acusado, “de cara
limpa”, aproximou-se, munido com uma arma de fogo, e
anunciou o assalto, exigindo que lhe fosse entregue a
motocicleta, ao que a vítima prontamente atendeu. Na
sequência, o acusado fugiu levando o veículo. Ocorre que, no
dia 02 de dezembro de 2016, policiais militares da cidade
de Viradouro receberam informações de que o apelante, que
era foragido da penitenciária de Jardinópolis, estaria em
uma residência situada naquela cidade e, após diligências, o
localizaram no local informado. Em vistoria pela casa, os
milicianos apreenderam a motocicleta roubada, que estava
sem placa e com os números do chassi suprimidos; porém, o
número do motor estava intacto, o que permitiu a
identificação
da
moto.
Policiais
civis
de
Viradouro
submeteram o réu a reconhecimento pessoal pela vítima
destes autos, o qual resultou positivo (fls. 129/130).
Inconformado, recorre o réu, buscando,
em síntese, sua absolvição, sob o argumento de fragilidade
de provas. Assinala que, quando do registro do boletim de
ocorrência, o ofendido não sabia fornecer qualquer
característica apta a identificar seu algoz; assinala, todavia,
que, 26 dias após, tratou de reconhecê-lo, sem sombra de
dúvidas. Sustenta, ainda, que não restou comprovada a
presença de arma de fogo na empreitada criminosa, de modo
que, em caráter subsidiário, deve haver a desclassificação
dos fatos para a figura penal inserta no art. 157, caput, do
CP (fls. 267/269).
Ofertadas
as
contrarrazões
(fls.
275/286),
a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
293/297).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
4
O
apelo
defensivo
não
comporta
acolhimento.
A materialidade e autoria delitivas estão
demonstradas pela farta documentação juntada aos autos, a
saber: portaria (fls. 02), boletins de ocorrência (fls. 06/07,
08/11 e 66/67), auto de exibição e apreensão (fls. 12), de
entrega (fls. 68), de avaliação (fls. 48), auto de
reconhecimento pessoal positivo (fls. 19), laudo pericial (fls.
59/63), bem como, e principalmente, pela prova oral
produzida.
Vejamos.
Em terreno policial, o apelante admitiu
ter empreendido fuga da unidade prisional em que se
encontrava preso. Disse que, desde então, permaneceu
escondido em um canavial próximo à cidade de Morro
Agudo/SP, chegando à cidade de Viradouro uma semana
antes. Relatou que, por meio de um amigo, ficou sabendo de
um indivíduo que estava vendendo uma motocicleta que,
segundo ele, seria proveniente de leilão. Consignou que tal
indivíduo pediu R$ 450,00 pela motocicleta e que seus
amigos o ajudaram com diversas quantias para que pudesse
adquirir o bem. Disse que então se encontrou com o
vendedor e comprou a motocicleta. Salientou que nesta
ocasião o vendedor reafirmou que se tratava de produto de
leilão e que notou que o objeto encontrava-se sem placas.
Relatou que, apenas quando chegou em casa, constatou que
ela também apresentava o chassi “pinado”. Consignou que
acabou passando a noite na casa de um conhecido e, pela
manhã, ali estiveram os policiais militares, que acabaram o
detendo. Sublinhou, todavia, não ter qualquer participação
no roubo da motocicleta em questão (fls. 25/26 e 113/114).
Judicialmente, uma vez mais, negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
5
imputação. Disse que, na época, estava foragido, mas que
comprou a motocicleta em questão, não tendo em momento
algum participado do roubo. Salientou que só ficou sabendo
que se tratava de produto de roubo no dia em que foi preso
(gravação digital).
Ocorre que a pueril e fantasiosa versão
apresentada pelo recorrente restou isolada nos autos, como
se
demonstrará,
não
merecendo,
pois,
qualquer
credibilidade.
Com efeito, os depoimentos prestados
pela
vítima
e
pelas
demais
testemunhas
apontam
indubitavelmente para a participação do ora réu na
empreitada criminosa em apreço.
Vejamos.
O ofendido Paulo Bento, perante a
autoridade policial, relatou que, no dia dos fatos, chegava
em sua residência, na condução de sua motocicleta, quando
foi abordado pelo acusado. Asseverou que ele exigiu,
mediante o emprego de uma garrucha, a entrega do
motociclo, com o qual então se evadiu. Salientou que o
criminoso encontrava-se com a “cara limpa”, de modo que
pôde visualizar seu rosto. Disse que, logo em seguida,
acionou a polícia, sendo então registrada a ocorrência.
Ressaltou que, por se encontrar bastante agitado e nervoso,
acabou não relatando aos agentes policiais as características do criminoso; todavia, nessa outra
oportunidade, asseverou que se tratava de rapaz jovem,
pardo, de compleição física normal e olhos claros. Disse que,
posteriormente, ficou sabendo que sua motocicleta havia
sido apreendida, razão pela qual compareceu na unidade
policial, onde prontamente reconheceu o objeto como de sua
propriedade, assim como o ora apelante, como sendo o autor
do crime que o vitimou (fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
6
Como se vê, o depoimento prestado pelo
ofendido narra com precisão os detalhes de como se deu a
prática delituosa, tendo ele consignado, outrossim, que,
embora não tenha fornecido as características de seu algoz,
na primeira oportunidade, em face de seu nervosismo, pôde
facilmente observar o rosto do acusado, quando da prática
criminosa, uma vez que ele se encontrava com o rosto
descoberto, o que possibilitou, pois, seu reconhecimento
pessoal, sem qualquer sombra de dúvidas.
E, como se sabe, as palavras dos
ofendidos
revestem-se
de
alto
valor
probante,
principalmente nestes delitos patrimoniais, em que o sujeito
ativo sempre procura agir às escondidas, sendo de extrema
importância sua narrativa para revelar detalhes da ação
delituosa. De mais a mais, eventuais desencontros, sobre
fatos periféricos, não possuem o condão de macular os
depoimentos prestados. Assim, não deve ser acolhida a tese
de insuficiência probatória quando a condenação se baseia
nas palavras da vítima e em seu reconhecimento, conforme
se tem decidido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não
podem ser desconsideradas, máxime em
crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
proceder de desconhecidos, em que o único
interesse do lesado é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhe a atuação e não acusar
pessoas
inocentes.”
(TACRIM-SP,
Rel.
Evaristo dos Santos, RJTACRIM 30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo
tem interesse em que seja perseguido e
detido o verdadeiro autor do crime contra
seu patrimônio, pois somente assim terá
alguma possibilidade de a ele ver reintegrado
e nele ser mantido o bem ameaçado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
7
sujeito ativo, tanto mais neste caso em que
vultoso foi o prejuízo pela perda de valioso
veículo desprotegido de seguro e ainda com
dezenove alentadas prestações a pagar.”
(TACRIM-SP, Rel. Fernando Miranda, AP
1.281.287-1, j. 18/10/2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a
narrativa da vítima de crime contra o
patrimônio, considerando-se que os agentes
sempre procuram o melhor momento para o
sucesso da empreitada, preferencialmente
longe dos olhos de terceiros.” (TACRIM-SP,
rel. Di Rissio Barbosa, AP 131.949-7/5,
j. 12/9/2002).
Ademais,
como
se
demonstrará,
o
reconhecimento do apelante feito na Delegacia, pelo
ofendido,
foi
corroborado
pelas
demais
provas
apresentadas, inclusive em Juízo.
A propósito do tema:
“PRELIMINARES. Pretendido apelo em liberdade. Pedido prejudicado diante do
julgamento do mérito. Pretendida anulação do
processo desde o início pela ilicitude do
reconhecimento fotográfico. Inadmissibilidade.
A inobservância das formalidades do art. 226
do
CPP
não
constitui
nulidade,
sendo
recomendações legais. Precedentes do STJ.
Preliminares rejeitadas. ROUBO MAJORADO.
Emprego de arma de fogo, concurso de agentes
e privação de liberdade das vítimas. Pleito
absolutório
inadmissível.
Materialidade
e
autoria demonstradas. Depoimentos das vítimas
e testemunha de acusação. Negativas dos réus
isoladas no conjunto probatório. Condenações
mantidas. Concurso formal. Afere-se o número
de delitos praticados, reunidos sob o concurso
formal homogêneo, à razão dos patrimônios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
8
violados pelos roubadores. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. Absolvição. Impossibilidade. Provas da estabilidade e
permanência da associação, elementares do tipo
penal.
Condenação
mantida.
TORTURA.
Absolvição. Necessidade. Sofrimento físico e
mental que não extrapolou as elementares do
crime
de
roubo
triplamente
majorado.
Absolvição decretada. Penas readequadas e
regime prisional fechado mantido, em razão da
gravidade concreta dos delitos e da reincidência
de
ADÃO
e
CLEITON.
APELOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(...)
A
inobservância às fórmulas previstas no art. 226
do Código de Processo Penal não transforma o
reconhecimento em prova ilícita, uma vez que,
conforme
entendimento
do
E.
STJ,
as
“disposições insculpidas no art. 226 do CPP,
configuram uma recomendação legal, e não uma
exigência, não se tratando, pois, de nulidade”
(STJ,
HC
134776/RJ,
Rel.
Ministro
Og
Fernandes,
Sexta
Turma,
julgado
em
26/02/2013, DJe 07/03/2013).(...)”. (TJSP;
Apelação 0006491-48.2014.8.26.0320; Relator
(a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 3a Câmara
Criminal Extraordinária; Foro de Limeira - 3a
Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento:
22/06/2016; Data de Registro: 30/06/2016).
“
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO
MAJORADO - Emprego de arma
Recurso
defensivo
-
Pleito
de
absolvição
por
fragilidade probatória
Inocorrência

Autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas - Reconhecimento na delegacia
confirmado pelas provas produzidas em juízo
Emprego de arma comprovado nos autos
Condenação bem decretada
Pena e regime
corretamente estabelecidos - Substituição
da pena Não preenchimento dos requisitos
legais

Recurso
não
provido.”
(APL
00096879320128260482 SP, Rel. CAMILO
LÉLLIS, 4a Câmara de Direito Criminal, DJe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
9
01/06/2015).
“
Roubo majorado por concurso de agentes.
Art. 157, § 2o, II, do CP. Materialidade e
autoria
comprovadas.
Reconhecimento
efetuado pela vítima e testemunha na
delegacia, confirmado pelos policiais em
Juízo.
Condenação
bem
decretada.
Majorante demonstrada. Pena e regime
prisional que não comportam alteração.
Recurso
improvido.”
(APL
30053443320138260590
SP,
Rel. FRANCISCO BRUNO, 10a Câmara de
Direito Criminal, DJe: 17/10/2014).
Outrossim,
a
prova
produzida
no
inquérito policial não pode ser de todo descartada, mesmo
porque está de acordo com o conjunto probatório, diferido
o contraditório.
Consoante repertório jurisprudencial:
“Não se pode dizer, de forma absoluta, ter a
prova
do
inquérito
valor
meramente
informativo. Aquilo que se apura durante a
investigação policial há, indubitavelmente, de
ser ponderado e examinado como matéria útil
ao conhecimento da verdade, dando-se-lhe a
credibilidade que merecer, dentro da melhor
técnica
recomendada
pela
hermenêutica.”
(TACRIM-SP
Rev.
Rel. Valentim Silva
JUTACRIM-SP 22/74).
“É incontroverso que, na fase judicial, as partes
podem produzir provas que possam invalidar
aquelas constantes do inquérito policial, mas
nem por isso se há de acolher a tese da
imprestabilidade do inquérito policial, como se
este fosse uma peça descartável após o
oferecimento da denúncia.” (TJSP
AP

Rel.
Andrade
Junqueira

RJTJESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
10
71/339).
E nem se alegue se tratar, em terreno
investigativo,
de
reconhecimento
procedido
com
a
inobservância dos ditames do art. 226, do CPP, tendo em
vista que dita norma traduz-se em mera recomendação
legal.
Nesse passo:
“Não perde a eficácia, como elemento de
convicção,
o
reconhecimento
pessoal
do
indiciado no inquérito policial, embora ele não
seja colocado ao lado de outras pessoas que com
ele
tiveram
qualquer
semelhança.
Essa
formalidade constitui mera recomendação, uma
vez que o inciso II do artigo 226 do CPP
prescreve que será observada, 'se possível'“
(TJSP
RT 744/560).
E mais recentemente:
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2o, I E II,
CP. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226
DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA
DO STJ. ARTS. 155 E 386, IV, DO CPP.
ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
DECRETO
CONDENATÓRIO
COM
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA E AMPARO EM AMPLO CONTEXTO
PROBATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está
alinhado
à
jurisprudência
desta
Corte
Superior, no sentido de que as disposições
contidas
no
art.
226
do
Código
de
Processo
Penal
configuram
uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
11
recomendação legal, e não uma exigência
absoluta, não se cuidando, portanto, de
nulidade quando praticado o ato processual
(reconhecimento pessoal) de forma diversa
da prevista em lei. Precedentes. 2. O
Tribunal estadual consignou que o conjunto
probatório
dos
autos,
notadamente
os
depoimentos das vítimas e das testemunhas
ouvidas em juízo, não deixa dúvida de que foi o
ora agravante o autor do delito, e que a tese
de negativa de autoria se encontra totalmente
divorciada das provas colhidas nos autos;
entender
de
forma
diversa,
tal
como
pretendido, demandaria o revolvimento das
provas carreadas aos autos, procedimento
sabidamente inviável na instância especial.
Inafastável, assim, a aplicação da Súmula
7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg
no AREsp 1054280/PE, STJ
6a T, Rel.
Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em
06/06/2017) (g.n.).
Nessa
mesma
esteira,
vem
se
pronunciando este E. Tribunal de Justiça, conforme se pode
extrair do seguinte aresto:
“PRELIMINARES. Pretendido apelo em liberdade. Pedido prejudicado diante do
julgamento do mérito. Pretendida anulação do
processo desde o início pela ilicitude do
reconhecimento fotográfico. Inadmissibilidade.
A inobservância das formalidades do art. 226
do
CPP
não
constitui
nulidade,
sendo
recomendações legais. Precedentes do STJ.
Preliminares rejeitadas. ROUBO MAJORADO.
Emprego de arma de fogo, concurso de agentes
e privação de liberdade das vítimas. Pleito
absolutório
inadmissível.
Materialidade
e
autoria demonstradas. Depoimentos das vítimas
e testemunha de acusação. Negativas dos réus
isoladas no conjunto probatório. Condenações
mantidas. Concurso formal. Afere-se o número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
12
de delitos praticados, reunidos sob o concurso
formal homogêneo, à razão dos patrimônios
violados pelos roubadores. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. Absolvição. Impossibilidade. Provas da estabilidade e
permanência da associação, elementares do tipo
penal.
Condenação
mantida.
TORTURA.
Absolvição. Necessidade. Sofrimento físico e
mental que não extrapolou as elementares do
crime
de
roubo
triplamente
majorado.
Absolvição decretada. Penas readequadas e
regime prisional fechado mantido, em razão da
gravidade concreta dos delitos e da reincidência
de
ADÃO
e
CLEITON.
APELOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(...)
A
inobservância às fórmulas previstas no art.
226 do Código de Processo Penal não
transforma o reconhecimento em prova ilícita,
uma vez que, conforme entendimento do E.
STJ, as “disposições insculpidas no art. 226
do CPP, configuram uma recomendação legal,
e não uma exigência, não se tratando, pois,
de nulidade” (STJ, HC 134776/RJ, Rel.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em
26/02/2013,
DJe
07/03/2013).(...)”.
(TJSP; Apelação 0006491-48.2014.8.26.0320;
Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 3a
Câmara
Criminal
Extraordinária;
Foro
de
Limeira - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento:
22/06/2016; Data de Registro: 30/06/2016)
(g.n.).
E como adiantado, a corroborar as
declarações e reconhecimento efetuado pela vítima, tem-se
os testemunhos prestados pelos agentes policiais.
Com efeito, em terreno investigativo, os
policiais militares Ronaldo Adriano Lopes e Willians Joao
Alves Primo relataram que haviam sido cientificados de que
o ora réu era foragido da Justiça. Disseram que realizaram
ronda nas proximidades do local em que residiam seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
13
familiares, não sendo possível, todavia, sua localização.
Consignaram que, então, receberam a informação de onde
ele poderia ser encontrado e para lá se dirigiram. Disseram
que, chegando ao local, ao olharem pela fresta do portão,
puderam flagrá-lo no quintal. Narraram que entraram
rapidamente no imóvel, onde então puderam deter o ora
acusado. Consignaram que, em busca pessoal, nada de ilícito
foi encontrado; todavia, o apelante revelou que no local
havia uma motocicleta, a qual estava desprovida de placas e
com o número do chassi suprimido. Pontuaram que ela
apresentava, contudo, o número do motor e um adesivo
colante, do qual puderam extrair o número do chassi,
oportunidade em que constataram que se tratava de veículo
produto de roubo perpetrado em 06/11/2016, estando
referido motociclo registrado no nome do aqui ofendido.
Ressaltaram que, uma vez indagado, o acusado negou a
prática do roubo, salientando que havia comprado o
automotor pela quantia de R$ 400,00. Asseveraram, ainda,
que tal ofendido compareceu na unidade prisional, onde
reconheceu o ora apelante como sendo o autor do roubo de
sua motocicleta (fls. 21/22 e 23/24).
E,
perante
a
autoridade
judicial,
apresentaram referidas testemunhas a mesma narrativa. O
policial militar Ronaldo disse se recordar dos presentes
fatos. Relatou que souberam da localização do acusado, o
qual se encontrava foragido, razão pela qual se dirigiram até
o local. Disse que conseguiram deter o apelante no local,
onde também lograram localizar a motocicleta pertencente
ao ofendido, a qual já se encontrava desprovida de placas e
com o chassi suprimido. Ressaltou que, em razão de outros
sinais identificadores, foi possível verificar que se tratava
de bem produto de roubo. Asseverou que o motociclo estava
dentro de um cômodo da residência, o que não se
justificava, já que havia local apropriado no imóvel para
estacioná-lo. Pontuou que o proprietário da motocicleta
compareceu na Delegacia, onde reconheceu o ora réu como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
14
sendo o autor do crime, sem sombra de dúvidas (gravação
digital). No mesmo sentido foram as declarações prestadas
pela testemunha Willians, a qual ainda acrescentou que,
embora o acusado tenha alegado ter adquirido o motociclo
pela quantia de R$ 400,00, não forneceu ele qualquer
comprovante de referida transação (gravação digital).
A
testemunha
policial
Reginaldo
Donizete Martins, judicialmente, relatou que atendeu a
ocorrência inicial, mas na ocasião ainda não se tinha
conhecimento da autoria. Salientou, todavia, que a vítima
relatou ter sofrido o crime de roubo, perpetrado por
indivíduo armado e de “cara limpa” (gravação digital).
Não há que se falar, portanto, em
ausência de provas. Com efeito, além das declarações
prestadas pelo ofendido, há os depoimentos dos agentes
policiais, prestados inclusive sob os auspícios judiciais.
Outrossim, sendo o agente surpreendido
em poder da res furtiva, há presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.
Confira-se:
“A apreensão, ainda que de parte das coisas
surrupiadas em poder do acusado, gera contra
ele presunção de certeza em relação a autoria.”
(RJDTACRIMSP 27:180)
E,
como
se
sabe,
não
se
pode
desmerecer o depoimento da testemunha policial apenas por
sua condição de agente da lei, sendo firme a jurisprudência
neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
15
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO
DE
MELLO,
j.
26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em
velharia em boa hora mandada ao bolor dos
armários de reminiscências especiosas. Desde
que verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere
a missão importantíssima de, coibindo o crime,
operar, e nada menos, a própria prisão.”
(RJTJESP
136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
16
principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório, não havendo provas de que teria o único
intuito de incriminar pessoa inocente (ônus da defesa).
Nesse diapasão, demonstradas provas
contundentes sobre a autoria delitiva pelo réu e, provada a
materialidade, de rigor sua condenação.
De seu turno, não há dúvidas de que o
réu, para a prática criminosa em apreço, utilizou-se de arma
de fogo. Com efeito, como já adiantado, os relatos do
ofendido são no sentido de que foi abordado pelo acusado
que, em poder de uma arma de fogo (garrucha), exigiu a
entrega de seu motociclo, com o qual se evadiu. Outrossim,
não há espaço para o afastamento da majorante atinente ao
emprego de arma de fogo, uma vez que foi referida vítima,
como dito, categórica quanto à presença de mencionado
artefato bélico, o que afasta, pois, o pleito
desclassificatório formulado no presente recurso.
Ademais,
vale
lembrar
que
já
se
posicionou a jurisprudência dominante no sentido de ser
prescindível para o reconhecimento da majorante do
emprego de arma, a apreensão e a perícia do referido
instrumento, sendo suficiente sua comprovação por outros
meios, tal como as palavras das vítimas.
Nesse sentido:
"HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
DESCABIMENTO.
ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. ARMA DE
BRINQUEDO.
EXCEPCIONALIDADE
DA
VIA ELEITA. APREENSÃO E PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. ERESP N. 961.863/RS.
TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA
EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO
LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
17
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação
jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite
habeas
corpus
substitutivo
de
recurso
próprio, sem prejuízo da concessão da ordem
de ofício se existir flagrante ilegalidade na
liberdade de locomoção do paciente. 2. Em
habeas corpus, deve ser evitada a modificação
da sanção penal imposta pelas instâncias
ordinárias, que estão mais próximas dos fatos
e são soberanas na análise das provas contidas
nos autos, devendo a revisão da pena fixada
ser efetivada somente nos casos de flagrante
ilegalidade ou teratologia. 3. Na hipótese dos
autos, tanto o Juízo de primeiro grau quanto a
Corte estadual reconheceram que a vítima
confirmou a utilização de arma de fogo pelos
autores do delito, não sendo a via eleita
adequada à mudança desse entendimento, por
demandar necessário revolvimento do conjunto
fático- probatório. 4. A Terceira Seção do
STJ,
no
julgamento
do
EREsp
n.
961.863/RS, pacificou o entendimento no
sentido de que a incidência da aludida
majorante prescinde de apreensão e perícia
da arma, notadamente quando comprovada
sua utilização por outros meios de prova,
tais como a palavra da vítima ou mesmo de
testemunhas. (...) (HC 354.566/MS, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
j.16/06/2016).
O conjunto probatório, como se vê, é
farto, sendo a condenação do apelante, portanto, insofismável.
As penas e o regime prisional, outrossim,
foram estipulados com critério e justificação, não havendo
sequer insurgência da Defesa quanto a tal aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000816-67.2017.8.26.0072 -Voto no 39738 - JS
18
Enfim, nada a ser alterado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator